Tribunal: TJDFT
Processo: 0735030-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735030-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A comunicação de ID no 77446111 não é dirigida a este Relator da ação rescisória, mas, sim, ao Juízo de primeira instância em que tramita o cumprimento individual de sentença. Por isso, desentranhe-se o documento dos presentes autos. Feito, aguarde-se o prazo de contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator